Tribunal: TJMT
Processo: 1001955-12.2023.8.11.0018
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001955-12.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), LUCIMARA LEMES PEREIRA - CPF: 000.908.051-19 (APELADO), DEBORA CRISTIANE DA SILVA - CPF: 883.844.621-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-doença, com reconhecimento da qualidade de segurada e incapacidade da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: i) há dispensa da carência para concessão de auxílio-doença em razão de acidente de trabalho está configurada no caso; e (
ii
) a parte autora mantinha a qualidade de segurança na data de incapacidade.

III. Razões de decidir

3. O art. 26, II, da Lei n. 8.213/1991 dispensa o requisito de carência para a concessão de auxílio-doença em casos de acidente de trabalho.

4. Nos termos do art. 15 da mesma lei, a qualidade de segurança se mantém por até 12 meses após a última contribuição, podendo ser restabelecida mediante o cumprimento de carência mínima após eventual perda da condição.

5. No caso concreto, embora a dispensa de carência seja aplicável, a perda da qualidade de segurada do autor foi constatada antes da incapacidade, não havendo prova de que a falta de contribuição se deu em razão de incapacidade laborativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:
"A concessão do auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho dispensa o requisito de carência, mas exige a manutenção da qualidade de segurado na data de início da incapacidade; a ausência desse requisito inviabiliza a concessão do benefício."

______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991,
arts
. 15, 26 e 27-A.

Jurisprudência relevante
: STJ,
AgInt
no REsp 1818334/MG, Rel. Min. Manoel
Erhardt
, T1, j. 03.10.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara (MT) que, na ação previdenciária n. 1001955-12.2023.8.11.0018, julgou procedente o pedido formulado por
LUCIMARA LEMES PEREIRA
, condenando a parte requerida a concessão em favor da autora do benefício de auxílio-doença, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo (27.07.2022).

Além disso, o apelante foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ.

Nas razões recursais, o INSS argumenta que a autora não mantinha a qualidade de segurada na data de início da incapacidade (DII), fixada em 27.06.2022, conforme laudo pericial. Expõe que a última contribuição da autora ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) foi realizada em agosto de 2019, o que acarretou a perda da qualidade de segurada em outubro de 2020, após o término do período de graça. Sustenta que, embora a autora tenha reingressado no RGPS em maio de 2022, não houve contribuições após essa data, sendo, portanto, inviável o cumprimento da carência mínima exigida de seis contribuições para a reaquisição da qualidade de segurado.

Ressalta que, para benefícios por incapacidade, a qualidade de segurado e a carência devem ser observadas na data da incapacidade. Por isso, conclui que a apelada não preenche os requisitos para o benefício.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso para o fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais (Id.
249538697
).

A apelada, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 249538700).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 250423685).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

Infere-se dos autos que o d. Juízo de origem fundamentou a sentença nos seguintes termos:

“(...)

2. O caso em comento versa sobre o direito à concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença, que foi indeferido sob a alegação de não ter sido cumprido o período de carência exigido por lei.

3. Pois bem. Para a concessão do benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, cumprem analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais sejam:
a qualidade de segurado, carência e a existência ou não de incapacidade para o trabalho.

4. Quanto ao primeiro requisito, neste caso a questão encontra-se superada, uma vez que, de acordo extrato do CNIS, a autora preenche o requisito.

5. Quanto à carência exigida, o Art. 26, inciso II da Lei 8.213/91 dispõe que esta será dispensada, quando tratar-se de auxílio-doença em caso de acidente de qualquer natureza:

Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

[...]

6. Desta forma, embora a parte autora tenha perdido a sua qualidade de segurada, esta reingressou no RGPS no dia 17/05/2022, data anterior à incapacidade, que, conforme Laudo Médico de Id. 165245234, iniciou-se em 27/06/2022, fazendo jus, portanto, ao benefício de auxílio-doença por acidente, ante a dispensa da carência exigida.

[...]

8. Por fim, o laudo médico foi veemente ao expor que parte autora apresenta
incapacidade total e temporária
para a atividade habitual. Vejamos:

[...]

9. Nesse sentido, comprovados os requisitos legais para obtenção do benefício de auxílio-doença, imperiosa se faz a parcial procedência dos pedidos exordiais, uma vez que a parte autora esta impossibilitada para o labor, fazendo jus à percepção do referido benefício ora pleiteado, conforme dispõe o art. 59 da Lei n. 8.213/91:

(...)”

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que a parte autora não possuía qualidade de segurada
quando
foi constatada a incapacidade, fixada em 27.06.2022 pelo laudo pericial. Informa que o último vínculo empregatício do autor
se encerrou
em 08/2019, com a perda da qualidade de segurado em outubro de 2020. Embora o autor tenha regressado ao RGPS em maio de 2022, não houve contribuições entre a refiliação e o DII, impedindo a concessão do benefício por falta desse requisito essencial.

A controvérsia no presente recurso diz respeito aos requisitos para a concessão do benefício de auxílio-doença, especialmente quanto à dispensa da
carência
em razão de alegado acidente de trabalho e a exigência de manutenção da
qualidade de segurado
na data de início da incapacidade.

Pois bem.

O art. 26, inciso II, da Lei n. 8.213/1991 prevê que o auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho é concedido independentemente do cumprimento da carência:

“Art. 26.
Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

[...]

II
- auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (
Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015
)”

No caso dos autos, a condição alegada como incapacitante decorre de acidente laboral, o que justifica a dispensa da carência para a concessão do benefício, tornando desnecessário o cumprimento das contribuições exigidas.

Embora dispensada a carência, a manutenção da qualidade de segurado é indispensável para a concessão de benefícios por incapacidade. Nos termos do art. 15 da Lei n. 8.213/1991, o segurado mantém essa qualidade por até 12 meses após a cessação das contribuições, configurando o denominado "período de graça", vejamos:

“
Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

[...]

II -
até
12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;”

No caso concreto, em detida análise ao extrato do CNIS juntado nos autos, verifica-se que
a última contribuição da autora foi realizada em agosto de 2019, o que garantiu a manutenção da qualidade de segurada até agosto de 2020, ao final do período de graça de 12 meses. A autora, contudo, não efetuou novas contribuições após essa data, o que implicou a perda de sua condição de segurada no momento da incapacidade fixada pelo laudo pericial em 27.06.2022.

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado de forma clara e reiterada acerca da exigência de manutenção da qualidade de segurado na data de início da incapacidade para a concessão de benefícios por incapacidade. Cita-se, a título ilustrativo, o seguinte julgado:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AUXÍLIO-DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DATA DO INÍCIO DA INCAPACIDADE. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. INVIABILIDA DE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação dos
arts
. 489, § 1º, III e IV, e 1.022, II, do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o segurado que deixa de contribuir para a Previdência Social, por estar incapacitado para o labor, não perde a qualidade de segurado (
AgRg
no REsp 1.245.217/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2012,
DJe
20/06/2012). 3.
Contudo, no caso em análise, o Tribunal de origem concluiu, com amparo nos elementos fático-probatórios dos autos, que a autora já havia perdido a qualidade de segurada na data de início da incapacidade, tendo consignado, no mais, que não ficou comprovado que a ausência do recolhimento de contribuições previdenciárias ocorreu de maneira involuntária por motivo de incapacidade para o trabalho
. 4. Dessa forma, a adoção de entendimento diverso quanto à data de início da incapacidade (ou da sua duração), notadamente para reconhecer que a recorrente mantinha a qualidade de segurada, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do recurso especial . Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 5. Agravo interno do particular a que se nega provimento.”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1818334 MG 2019/0158894-4, Rel. Ministro
Manoel
Erhardt
,
Data de Julgamento: 03/10/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/10/2022)
[sem destaque no original]

Destarte, esse precedente reforça a necessidade de observância da condição de segurado
quando
ocorre a incapacidade. No caso concreto, não há prova nos autos de que a autora deixou de contribuir em razão de incapacidade laborativa, mas sim por opção pessoal, impedindo o reconhecimento de eventual direito ao benefício requerido.

Além disso, a autora reingressou no RGPS em maio de 2022, mas, para a recuperação da qualidade de segurado após essa perda, seria necessária a observância do art. 27-A da Lei n. 8.213/1991, que exige para a concessão dos benefícios por incapacidade após a perda da qualidade de segurado, o cumprimento de metade das contribuições exigidas para a carência. A propósito:

“Art. 27-A Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com metade
dos períodos
previstos nos incisos I, III e IV do caput do art. 25 desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)
”

No caso em análise, conforme a Lei n. 13.846/2019, são permitidas seis contribuições para a restauração da condição de segurada. No entanto, observa-se, pelos documentos constantes nos autos, que a autora, após o reingresso no RGPS, não realizou nenhum recolhimento, inviabilizando a concessão do
benefício
pleiteado.

Com base nessas premissas, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Em razão da reforma da sentença, determino a inversão do ônus
de
sucumbência, por conseguinte, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, e § 4º, III, do Código de Processo Civil, observado o disposto no art. 98, § 3º, do referido Código, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024